Tribunal: TJSP
Processo: 2171869-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171869-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante SAUL
FIRMINO GOMES FIGUEIRA, é agravado DACOTA CONDUTORES ELETRICOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171869-02.2020.8.26.0000 -Voto no 76794
2
Ag. 2171869-02.2020.8.26.0000 Santos 5a VC VOTO 76794
Agte: Saul Firmino Gomes Figueira.
Agda: Dacota Condutores Elétricos Ltda.
Intda.: Agra Materiais Elétricos Ltda Me.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A
INCLUSÃO
DO
AGRAVANTE
NO
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
EXECUTADA.
DECISÃO
MANTIDA.
LEGITIMIDADE
CONFIGURADA EM ESTADO DE ASSERÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão copiada a
fls. 154 que, em execução de título extrajudicial, determinou a
inclusão do ex-sócio no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da executada.
Alega o agravante que a decisão não pode subsistir,
pois é parte ilegítima. Sustenta que a Justiça do Trabalho já
declarou nulos os contratos sociais onde constaram o nome do
agravante como sócio. Pede a reforma.
Processou-se o recurso e foi apresentada resposta
(cf. fls. 332/336).
É o relatório.
É certo que o exame das condições da ação
prescinde de cognição exauriente, sendo suficiente a verificação da
congruência entre o que foi meramente narrado e as consequências
jurídicas que se atribuem a ela. Cabe aqui reproduzir a lúcida lição
do eminente processualista Roberto Bedaque: “As condições da ação
constituem requisitos necessários à prolação da sentença de mérito.
Sua aferição deve ser feita à luz da situação jurídica de direito
material posta pelo autor na petição inicial. Isto é, examina-se
hipoteticamente
a
relação
substancial,
para
extrair
dali a
possibilidade jurídica da demanda, o interesse e a legitimidade.
Trata-se de análise realizada in statu assertionis, ou seja, mediante
cognição superficial que o juiz faz da relação material. Legitimado
não é quem o seria, quando existente a relação jurídica afirmada,
mas quem o seja diante da mera afirmação deste quanto à
existência hipotética daquela” (in Ap. 602.138-9, de Presidente
Prudente). No caso em tela, a exequente apresentou documento da
JUCESP (cf. fls. 107) no qual o agravante figura, a princípio, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171869-02.2020.8.26.0000 -Voto no 76794
3
sócio. É o que basta.
No mais, caso o agravante realmente não seja sócio
da empresa, o eventual acolhimento da desconsideração não o
atingirá. Mas isso constitui o próprio mérito do incidente, o qual,
caso configurada a realidade da alegação, deverá receber decreto de
improcedência em relação ao recorrente. Apenas isso.
Ressalte-se que a aferição da responsabilidade do
agravante somente se dará em momento ulterior, à luz de cognição
exauriente da controvérsia, após plena observância do contraditório.
Na espécie, não se sabe por enquanto, em análise
perfunctória da controvérsia, se realmente o agravante era ou não
era sócio da executada. Assim, não é possível, portanto, formar
convencimento de plano acerca do que foi alegado. Será necessário
aprofundamento da cognição.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator